Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 4o DA LEI 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO OBRIGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Analisar pedido não examinado pelo juízo constitui supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O art. 4o da Lei 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, determina que “o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

3. Diante da urgência que reveste a natureza do direito aos alimentos, bem como o princípio do melhor interesse da criança, a prestação é devida a partir da fixação da verba.

4. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 7 de dezembro de 2022. Somente em janeiro de 2023 o órgão empregador do devedor informou que implementou o desconto na folha de pagamento do apelado.

5. A prestação passou a ser efetiva a partir de janeiro, portanto, não houve pagamento do montante retroativo à data de fixação dos alimentos, ocorrida em dezembro: há débito residual ainda não quitado referente ao desconto em folha de pagamento do apelado no mês de dezembro.

6. Não há vício formal que justifique o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução. A sentença deve ser cassada: o feito deve prosseguir regularmente.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.